Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709600-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LEILA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A, ora réu/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em ação de obrigação de fazer proposta por LEILA DE SOUZA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “(...) Quanto ao mais, constato que há, pendente de apreciação, requerimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que o segundo réu venha a ser compelido a promover a retirada do nome da autora dos cadastros de entidades de proteção ao crédito em que foi inserido por iniciativa dele, bem como a se abster de efetuar a cobrança das prestações de amortização do saldo do contrato de mútuo feneratício que deu origem à dívida. Para tanto, aduziu-se: a) que a autora teria adquirido do primeiro réu um veículo Hyundai/Tucson, mediante financiamento obtido junto ao segundo réu; b) que, após a aquisição, o veículo teria passado a apresentar diversos problemas, de resto, não resolvidos pelo primeiro réu; c) que, em razão disso, a autora teria devolvido o bem ao primeiro réu, mediante o compromisso assumido por ele de realizar o pagamento das parcelas do financiamento, até que o veículo viesse a ser alienado a terceiro, com a sua consequente retirada do nome da autora; d) que a autora teria adquirido um segundo veículo junto ao primeiro réu, mediante novo financiamento, desta feita, contraído em nome de um amigo, diante da inviabilidade de que outro empréstimo viesse a ser realizado em seu nome; e) que o primeiro réu, no entanto, não cumpriu o compromisso assumido, vindo a deixar de resgatar várias parcelas do primeiro financiamento. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo, aliada ao risco de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por configurados, tais pressupostos. A consulta aos autos firma a suposição de ter a autora realmente adquirido do primeiro réu o veículo indicado na petição inicial, vindo, subsequentemente, a trocá-lo por outro automóvel. Concorre, nesse sentido, a cópia do termo de contrato de compra e venda de ID 150243455 e o instrumento de mandato de ID 150243456, por meio do qual se comprova o fato de ter a autora outorgado aos representantes do primeiro réu poderes de alienação do bem que lhe foi restituído. Além disso, é patente a necessidade de observância das regras atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, por se ter, no caso, uma típica relação de consumo. Assim, tendo o segundo réu atuado em conjunto com o primeiro réu, ele deve responder solidariamente pelos atos dos prepostos ou representantes autônomos (CDC, art. 34). É inequívoco, por outro lado, que a inscrição do nome da autora em cadastros de maus pagadores poderá vir a causar-lhe prejuízos morais e financeiros. Tomo em consideração, finalmente, a possibilidade de que a providência venha a ser revertida, a qualquer momento, sem prejuízo para os interesses dos réus. Do exposto, defiro a medida liminar pleiteada para determinar ao segundo réu a imediata cessação da cobrança da dívida associada ao contrato cujo termo se vê no ID 150243455, até segunda ordem deste juízo. Instituo, para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta ao réu, multa inicial no valor equivalente a cada parcela indevidamente cobrada. Determino, ainda, que o segundo réu providencie a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena da incidência de multa diária, ora arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Intimem-se. (...)”. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o réu/agravante informa que, na origem, foi deferida tutela de urgência em seu desfavor, determinando a imediata cessação da cobrança da dívida, bem como a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa cominatória, na forma da decisão agravada. Argumenta, em linhas gerais que o prazo para cumprimento da determinação é exíguo; que a multa não possui limite máximo, o que torna seu valor excessivo. Sustenta que deve ser aplicar ao caso, por analogia, a limitação da multa ao montante da obrigação principal, na forma do art. 412 do Código Civil. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante comprovou parcialmente a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. A cominação de multa está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, a decisão agravada impôs duas obrigações ao réu/agravado. A primeira, consiste na imediata cessação da cobrança da dívida referente ao contrato (ID Num. 150243455 dos autos originários), sob pena de multa em valor equivalente ao de cada parcela cobrada. Já a segunda, se refere à retirada do nome da autora/agravada dos cadastros de proteção ao crédito. Para a adoção desta providência, foi estabelecido o prazo de 10 (dez) dias úteis e multa diária por descumprimento de R$ 200,00 (duzentos reais), sem valor máximo. Em relação à primeira obrigação, observo que não a proibição de cobrança consiste em obrigação de não fazer, cuja multa foi vinculada à prática de ato de descumprimento. Assim, para que decisão seja cumprida, basta que a ré/agravada não pratique qualquer ato de cobrança, sendo desnecessária a concessão de prazo para tanto. Em situações como esta, é usual que a multa seja vinculada à pratica de ato de efetivo descumprimento da medida, como foi determinado na decisão agravada. Já o valor das astreintes, ao menos em uma primeira análise, é proporcional ao bem jurídico tutelado, pois se relaciona com o valor da parcela eventualmente cobrada em desobediência à ordem judicial, não podendo superar este valor. Quanto à segunda obrigação, consistente na retirada do nome da autora/agravada dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), observo que, embora tenha sido estabelecido prazo razoável para cumprimento da obrigação, o fato de não haver limite máximo para o valor da multa cominada, compatível com a determinação judicial, pode tornar seu valor excessivo e, eventualmente, configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. GRUPO. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONFIGURADO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. I - Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde, com atuação em todo o território nacional, de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. II - Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde para internação no caso de segurado acometido de doença que exige tratamento emergencial (artigos 12, V, "c", e 35-C, I, da L. 9.656/98). III - O mero descumprimento contratual, por si só, não causa dano moral. Todavia, reconhece-se o direito à compensação por danos morais nos casos de injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontrava psicologicamente abalado e com a saúde física debilitada. IV - A multa diária tem por finalidade conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento do réu de descumprir a ordem judicial. Tendo sido fixada em valor razoável, não reclama redução. No entanto, é necessário estabelecer o limite máximo, sob pena de dar ensejo ao enriquecimento sem causa. V - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1297645, 07040375920208070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) Assim, verifico, em parte, a probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de cominação de multa em valor que pode se tornar superior ao da condenação pleiteada pela parte autora/agravada. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para limitar a multa diária fixada na decisão agravada ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destaco que, em caso de reiterado descumprimento da liminar, o d. Juízo a quo poderá alterar este valor máximo, na forma do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de prévia comunicação a esta Turma Cível. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023 15:59:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora